Tribunal: CARF
Processo: 10970.720176/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720176/2016-33
ACÓRDÃO
2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO ATTIE JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
IRREGULARIDADES E INCORREÇÕES.POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO
Aquelas incorreções do lançamento que não incorram em causa de
nulidade são passíveis de saneamento por não resultarem em prejuízo ao
sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
CUMPRIMENTO DE NORMA NÃO RESULTA EM DESOBEDECER A PRINCÍPIOS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS MORATÓRIOS.TAXA SELIC.POSSIBILIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto para excluir da
base de cálculo R$ 160.000,00, nos termos do voto condutor.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/12/2016, fls. 1.456/1.458, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 1.446/1.455, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente aos anos-calendário 2011 e 2012, calculado em R$ 2.621.678,42, acrescido
de Juros de Mora de R$ 1.129.290,42 e Multa de Ofício de R$ 1.966.258,80, totalizando R$
5.717.227,64, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Relatório Fiscal, fls. 1.443/1.445, com a
descrição sucinta dos fatos, sendo precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0610900.2015.00119-7, que apurou IRPF referente aos
anos-calendário de 2011 e 2012 do contribuinte, iniciada em 14/04/2015, fls. 02/04. Constam dos
autos as intimações realizadas e respectivas respostas, cópia das DIRPFs do período, de
Requisições de Movimentação Financeira – RMF instruídas por extratos bancários, além de outros
documentos e termos, fls. 05/1.442.
Em apertada síntese, a autoridade concluiu, após auditar as movimentações
bancárias e intimar o contribuinte a justificar, por provas idôneas e hábeis, os créditos
relacionados, o autuado não comprovou a origem dos depósitos, motivando assim o lançamento
realizado.
I.
DEFESA
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
3
Irresignado com o lançamento o autuado impugnou a integralidade dos créditos,
1.461/1.504, assistido por advogado, instrumento a fls. 1.506/1.508, pontuando suas teses de
defesa e juntando cópia de documentos a fls. 1.509/2.108.

II.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 09-65.346, de 15/12/2017, fls.
2.114/2.122, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando
comprovados os créditos, nos termos da legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. JUROS DE MORA.
A aplicação da multa proporcional e dos juros de mora, com base na taxa Selic,
revela a plena obediência da autoridade lançadora à legislação tributária vigente,
uma vez que realizada a exação dentro do princípio da legalidade que rege a
atividade do lançamento.
A multa estabelecida pelo caput do art. 61 da Lei n° 9.430/1996 (multa de mora,
no percentual de 20%) é aplicada nos casos de imposto declarado
espontaneamente e não pago ou pago fora do prazo legal de recolhimento, e não
nos lançamentos de ofício.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 26/12/2017, conforme
fls. 2.124/2.125 e 2.128.
III.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 25/01/2018, fls. 2.130, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls.
2.131/2.165, ao amparo de advogado constituído, instrumento a fls. 1.506, cujas peça expõe suas
razões de defesa alicerçadas em ampla doutrina e jurisprudência que cita, com as seguintes
alegações e pedidos:
a. Preliminar
i. Não ocorrência do fato gerador
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
4
Aduz que não houve acréscimo patrimonial apto a justificar o tributo imposto, pois
que os valores de entrada em conta possuem correspondentes saídas no período examinado,
demonstrando, a seu sentir, não ter ocorrido o fato gerador do tributo em exame.
Pontua casos de transferências de mesma titularidade, entendendo tratar de
nulidade do lançamento:

(Recurso Voluntário)
Assim necessário a reforma da decisão, a fim de considerar que os valores acima
representados e comprovados pelos documentos de (fls. 1.656/1.682) são
provenientes de operação bancárias de transferências bancárias entre contas da
mesma titularidade do contribuinte, e não representam acréscimo patrimonial e,
por conseguinte, não geram imposto sobre a renda da pessoa física, devendo ser
considerado nulo o referido lançamento.
ii. Cerceamento de defesa do acórdão recorrido
Argumenta que o colegiado de origem, ao não enfrentar matéria de defesa do
contribuinte quanto à aplicação de multa confiscatória, feriu princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa, com sede no art. 5o, LV da Constituição Federal de 1.988.
b. Mérito
i. Alegação de comprovação dos depósitos ocorridos
Sustenta que os depósitos objeto do lançamento são decorrentes de empréstimos
contraídos, donde passa de demonstrar casuisticamente as origens da movimentação em conta,
vinculando-as às cópias de documentação juntada, destacando execuções judiciais que cita,
confissão de dívida, apelando para a compreensão de que os contratos de mútuo ocorreram sem
maiores formalidades e em razão da boa-fé nos acordos firmados.
ii. Multa com efeito confiscatório e utilização indevida da Taxa
Selic
Entende que a sanção imposta (multa de ofício) fere princípio constitucional por se
tratar de confisco e entende inaplicável a Taxa Selic por sua natureza remuneratória, traduzindo-
se, in casu, na materialização dos efeitos nocivos e confiscatórios da cobrança tributária objeto do
contencioso.
c. Pedidos
Ao final requereu o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, o
provimento do recurso voluntário interposto e o consequente desfazimento da cobrança
tributária.
Ausentes contrarrazões, é o relatório.

Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
5
VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Não ocorrência do fato gerador e avanço de mérito
O recorrente sustenta que não houve acréscimo patrimonial apto a justificar o
tributo imposto, pois que os valores de entrada em conta possuem correspondentes saídas no
período examinado, demonstrando, a seu sentir, não ter ocorrido o fato gerador do tributo em
exame.
Em análise à ratio essendi da exação, contudo, verifico que o fundamento para a
constituição do crédito tributário é a não comprovação da origem de depósitos realizados em
contas bancárias, nos termos em que rege o art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 1.996,
regulamentado pelo art. 849 do Decreto no 3.000, de 1.999 (RIR/99), é o que se vê a fls. 1.448
(Enquadramento Legal).
Portanto e seguindo a regra matriz de incidência tributária, o fato gerador, in casu,
ocorre justamente pela ausência de demonstração, por documentos hábeis e idôneos, da causa
do depósito do dinheiro, presumindo tratar de renda omitida, nos termos da lei.
Deste moto não se afere as entradas em conta e respectivas saídas, não se trata de
uma análise contábil, mas jurídica, cujo dever de demonstração da motivação dos valores
creditados recai sobre o administrado.
Sem razão.
Avanço de mérito
O recorrente pontua ainda casos afirmando tratar de transferências de mesma
titularidade e entendendo, por este motivo, ser nulo o lançamento.
Primeiramente trato no mérito esta matéria analisando pontualmente os casos
trazidos pela defesa.
Cotejando os depósitos informados com os extratos bancários recebidos das
instituições financeiras, fls. 494 e ss (BANCO BRADESCO S.A - CONTA: 0142.474-2 - AGENCIA:
1706), fls. 354 e ss ( SICOOB CREDICITRUS - CONTA: 34.474-5 - AGENCIA: 3188-7), fls. 193 e ss
(BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - CONTA: 01.077.723-0 - AGENCIA: 0068), verifico tratar, em
parte, de créditos em dinheiro, recebimento de fornecedor e outros, não sendo possível
confirmar o alegado, contudo, em relação às Transferências Eletrônicas Disponíveis – TED, há
clara identificação do remente, Sr. MARIO ATTIE JUNIOR, a exemplo do que se vê a fls. 501:
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
6
(Imagem de extrato bancário – fls. 501)

(...)

Há ainda que se destacar que, muito embora conste nos depósitos em
dinheiro/cheque que o depositante é o próprio favorecido (MARIO ATTIE JUNIOR), não é possível
infirmar a origem do valor, somente pelo fato de ser ele a pessoa que creditou em conta.
Concluo a análise da preliminar de nulidade suscitada, cuja sede jurídica estaria no
descumprimento do disposto no art. 42, §3o, I da Lei no 9.430, de 1.996 pela autoridade
constituinte do crédito em exame: (i) a uma que a exação seguiu a determinação normativa em
referência, tanto que produziu a planilha de fls. 1.431/1.442, individualizando aqueles créditos
cuja origem não foi identificada; (ii) a duas que os transferências (TED) realizadas entre contas do
próprio recorrente, mantidas em citada planilha, totalizando R$ 160.000,00, realizadas nos dias
06/06/2011 e 07/06/2011, devem ser extraídas da base de cálculo, tratando-se de incorreções que
não importam em causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972,
já que não implicaram em preterição do direito de defesa, ao contrário, portanto traduzindo-se
naquelas irregularidades desenhadas no art. 60 de referido decreto.
Com razão.
b. Cerceamento de defesa do acórdão recorrido
Argumenta o recorrente que o colegiado de origem, ao não enfrentar matéria de
defesa do contribuinte quanto à aplicação de multa confiscatória, feriu princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa, com sede no art. 5o, LV da Constituição Federal de 1.988.
A alegação é puro descontentamento com o decidido na origem, pois houve
enfrentamento do tema de modo claro e fundamentado, é o que se vê a fls. 2.121/2.122.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Alegação de comprovação dos depósitos ocorridos
Sustenta a peça recursal que os depósitos objeto do lançamento são decorrentes de
empréstimos contraídos, donde passa a demonstrar casuisticamente as origens da movimentação
em conta, vinculando-as às cópias de documentação juntada, destacando execuções judiciais que
cita, confissão de dívida, apelando para a compreensão de que os contratos de mútuo ocorreram
sem maiores formalidades e em razão da boa-fé nos acordos firmados.
Primeiramente, trata o argumento do cerne da lide, donde manifesto, desde já,
minha concordância com o decidido na origem, quanto ao mérito, nos termos do art. 114, §12, I,
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
7
Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, e trago excerto do acórdão recorrido no deslinde da matéria
de defesa:
(Acórdão recorrido – voto condutor – fls. 2.120)
Da análise dos documentos apresentados junto à defesa pelo contribuinte (fls.
1.683/2.108), referente a alegadas operações com vinte e oito (28) credores que
a ele teriam concedido empréstimos, constata-se que não é possível vinculá-los
sem margem de dúvida, individualizadamente, aos depósitos que implicaram a
constatação de rendimentos omitidos. (grifo do autor)
Primeiro porque, na grande maioria dos casos, não há sequer contrato de mútuo
entre as partes e, mesmo quando constam, não possuem o necessário registro
público. Ademais, os documentos relativos às transações são basicamente
comprovantes de depósitos sem identificação de remetente, cheques sem
comprovação de sua compensação e sem estarem nominais ou nominais a
terceiros que não o contribuinte e notas promissórias sem preenchimento
completo. (grifo do autor)
As operações que possuem documentação a ser analisada mais detalhadamente
são as relativas aos credores Leonardo Mascia Márquez (fls. 1.798/1.838), Lúcio
Roberto Alamy (fls. 1.841/1.970) e Valdir Eduardo Cunha (fls. 2.044/2.108), para
as quais o impugnante juntou também cópias da execução judicial das dívidas
assumidas em notas promissórias, promovidas pelos credores.
Porém, ainda que restem demonstradas execuções judiciais por falta de
pagamento de empréstimos, continua não sendo possível a identificação
individualizada de quais depósitos se referem a eles, o que implica a
manutenção do lançamento. (grifo do autor)
Chama a atenção deste julgador: (i) a uma a existência de vários depósitos
realizados no mesmo dia, ao longo do período fiscalizado, muitos destes de mesmo valor e por
variadas pessoas, sem a possibilidade de aferir ou mesmo vincular a contrato de mútuo; (ii) a
duas a informalidade atribuída aos empréstimos, o que por certo não traz garantia de
recebimento do dinheiro por parte daquele que emprestou; (iii) a três e não menos importante a
contratação reiterada realizada entre particulares (28 credores - conforme acórdão recorrido),
sem uso de instituições próprias (bancos) e até mesmo a ausência de motivação para tamanha
assunção de dívida, da maneira apontada pelo recorrente.
Dentro do contexto fático, a meu sentir, há substanciais dúvidas quanto à higidez
dos depósitos como decorrentes dos acordos firmados, tal como alegado e, por via de
consequência, certa é, in casu, a ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro, tal como
apontado e fundamentado pela autoridade tributária, a rigor do caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1.996, inexistindo qualquer reparo a fazer na exação quanto ao ponto:
(Lei no 9.430, de 1999)
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (grifo do autor)
Há que se compreender que a legislação tributária em estudo trouxe importantes
atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década de 1990. Os valores
creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da receita em si, a
própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de crescimento de crimes,
especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, acima
citado, infere-se que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um
procedimento de ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por
duas qualidades exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no
sentido de capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e inverte
o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos recursos e é
justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente constitui
renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por documentos
hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável, nos termos da
regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988, especificamente no art.
3o.
Trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda valores
creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral esculpida no
art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por tratar, in casu,
de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Sem razão.
b. Multa com efeito confiscatório e utilização indevida da Taxa Selic
Entende o recorrente que a sanção imposta (multa de ofício) fere princípio
constitucional por se tratar de confisco e entende inaplicável a Taxa Selic por sua natureza
remuneratória, traduzindo-se, in casu, na materialização dos efeitos nocivos e confiscatórios da
cobrança tributária objeto do contencioso.
Haja vista tratar a multa de ofício aplicada de ato plenamente vinculado, tal como
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, ao cumprir a autoridade aquele rigor
estabelecido no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1.996, aplico o precedente obrigatório abaixo
transcrito para não me pronunciar quanto ao efeito confiscatório atribuído na tese de defesa:
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.120 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720176/2016-33
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
A peça recursal combate ainda a aplicação da Taxa Selic, donde adoto outro
precedente imposto por este Conselho como razão de decidir:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto para excluir da base de cálculo R$ 160.000,00, nos termos do voto
condutor.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2181
DF CARF MF
Original